Tribunal: TJDFT
Processo: 0739270-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739270-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FILEMON NUNES MOREIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Filemon Nunes Moreira contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, concernente na omissão em autorizar a realização de cirurgia dos pés e tornozelos. O impetrante narra que possui diagnóstico de pé chato/pé plano adquirido e dor articular, necessitando, com urgência, de cirurgia dos pés e tornozelos. Informa que fez o requerimento de cirurgia de urgência, mas até agora não foi marcada a cirurgia. Pugna pela concessão da medida liminar para determinar ao impetrado que realize imediatamente o procedimento cirúrgico prescrito, bem como seja fixada multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer seja ratificada a liminar, concedendo-se a segurança. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Os benefícios da justiça gratuita já foram concedidos no ID no 51400584 - Pág. 4, devendo ser mantidos nesta instância recursal. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Na hipótese, restou comprovado que o impetrante, de vinte e dois (22) anos, apresenta quadro de artropatia retropé direito e esquerdo (ID no 51400588 - Pág. 3), necessitando de procedimento cirúrgico, prioridade amarela (ID no 51400576 - Pág. 1). Analisando os autos, verifica-se que, em 31.07.2023, foi solicitada a realização do procedimento cirúrgico prescrito, qual seja, de artrodese de tornozelo esquerdo (ID no 51400575 - Pág. 2). Em reclamação feita à Ouvidoria, protocolo no OUV-200630/2023, em 15.08.2023, o impetrante relata que, em 31.07.2023, foi encaminhado para fazer operações nos pés, em caráter de urgência, tendo em vista sentir dor vinte e quatro (24) horas por dia. Contudo, relata que não havia anestesista no Hospital Paranoá/DF, razão pela qual a cirurgia não foi realizada e ainda não se encontra agendada (ID no 51400577 - Pág. 1). Em resposta à reclamação, no dia 17.08.2023, o Complexo Regulador em Saúde do DF respondeu que a cirurgia se encontra pendente de regulação, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Confira-se, verbis: “Prezada(o) cidadã(o), após consulta ao Sistema que regula marcação de exames, consultas e cirurgias do SUS (SISREG), informamos que ainda se encontra "pendente de regulação" cirurgia TRATAMENTO CIRURGICO DE PE PLANO VALGO para o(a) paciente FILEMON NUNES MOREIRA, inserida em 31/07/2023 pelo HRL, com a classificação de risco - AMARELO, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Na presente data, para o HRL, constam 114 solicitações no total, que estão pendentes de regulação, sendo, 62 com classificação AMARELO; 21 com classificação VERDE e 31 com classificação AZUL. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas em 12/2021. Infelizmente não há como estimar tempo de espera, visto que o agendamento depende, dentre outros fatores, do número de pacientes inseridos em cada classificação de risco, da data de inserção do pedido, bem como das vagas disponibilizadas pela unidade executante para a realização da cirurgia. Assim que houver sua marcação, o Hospital responsável entrará em contato para informar data, horário e local. Pedimos desculpas pela demora do seu agendamento. Estamos nos esforçando para aumentar a oferta de vagas”. Importante considerar que os recursos públicos são limitados e, nesse cenário, o Estado busca equacionar o acesso de todos os cidadãos ao sistema de saúde mediante a regulação das vagas para a realização de tratamentos. Nesse sentido, o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, é uma ferramenta utilizada para organização dos fluxos, baseada em critérios visando priorizar os atendimentos aos usuários conforme o grau de prioridade, atentando para a criticidade do quadro de saúde/doença. Veja-se: “O acolhimento tem início com chegada do usuário à unidade de saúde com a identificação o quadro, situação, queixa ou episódio apresentado. Os protocolos que compõem este manual foram construídos por equipe multiprofissional, baseados em evidências da literatura, que estratifica a classificação de risco por cores (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), de acordo com a complexidade; tendo sido validados pelas equipe assistenciais de uma unidade de urgência e emergência em uma unidade hospitalar da SES/DF e uma Unidade de Pronto Atendimento de uma das sete Regiões de Saúde da SES/DF, pela Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia da SES/DF e pelo Grupo Condutor Central da Rede Cegonha no DF, Grupo Condutor da Rede de Urgência e Emergência no DF.” Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. In casu, o impetrado foi classificado como prioridade amarela, circunstância que afasta o caráter de urgência do procedimento cirúrgico a que deve ser submetido. Apesar de o direito à saúde constar do rol de direitos fundamentais, não se vislumbra no caso ora em análise justificativa hábil para que o impetrante, classificado como paciente de urgência intermediária, suplante os demais que estão na sua frente na lista de espera elaborada pela Administração Pública. Para além disso, a pretensão liminar esgota o objeto da ação, circunstância que encontra expressa vedação no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator